Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEBILIDADE. TERMINOLOGIA. GRAU DE INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA LEI 11.945/2009. TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. GRADAÇÃO DO PERCENTUAL DE PERDAS. DEBILIDADE PERMANENTE DO OMBRO DIREITO. QUITAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ainda que os termos debilidade e invalidez não sejam sinônimos, no contexto da prova pericial produzida pelo IML, a expressão debilidade é utilizada para demonstrar o grau de limitação/invalidez que acometeu a vítima do acidente automobilístico, tratando-se de hipótese indenizável, nos termos do art. 3o da Lei 6.194/74.
2. O esclarecimento prestado pelo perito, em aditamento ao laudo pericial do IML, no sentido de que a limitação do arco de movimento do ombro direito, que levou a debilidade leve da função do membro superior direito “pode ser enquadrada como de média intensidade da função do ombro” deve servir de parâmetro para o adequado enquadramento da lesão sofrida pela vítima à tabela anexa à lei 6.194/74, para fins de cálculo da indenização devida.
3. Considerando que já houve pagamento do valor devido pela via administrativa, não há que se falar em indenização complementar pela via judicial, razão pela qual a reforma da sentença é medida imperativa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.